Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA POR INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob fundamento de garantia da ordem pública. A defesa alega ilegalidade da busca domiciliar e ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia, aplicação de medidas cautelares diversas ou trancamento do inquérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, configurou violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ou se seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência não configura ilegalidade quando presente situação de flagrante delito, em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, sendo prescindível autorização judicial.
4. A versão da defesa de que houve arrombamento e de que a droga não pertencia ao paciente não pode ser examinada em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.
5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (cerca de 7 kg de maconha e cultivo de pés da planta em estufa doméstica), evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.
6. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos, não configurando antecipação de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito — não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade do delito e da necessidade de preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em situação de flagrante delito decorrente da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a expressiva quantidade de drogas apreendida.
3. Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
4. A prisão preventiva devidamente fundamentada não configura violação ao princípio da presunção de inocência.